Tribunal: TJDFT
Processo: 0725799-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0725799-61.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCA CICERO MONTEIRO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por FRANCISCA CICERO MONTEIRO contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do DF, que nos autos da execução fiscal ajuizada pelo DISTRIO FEDERAL contra a parte retromencionada, acolheu, em parte, a impugnação à penhora apresentada pela executada para determinar a imediata liberação de R$ 1.538,25 em seu favor, com as devidas atualizações legais, mantendo penhorado o valor remanescente (R$ 1.041,48). Sustenta a agravante que “[a] quantia de R$1.041,48 na conta do Nubank foi bloqueada de forma indevida, sendo proveniente de contribuições de familiares e não ultrapassou o valor de 40 salários-mínimos”. Invoca a proteção do mínimo existencial, pois “já se encontra em uma situação de hipossuficiência e vulnerabilidade econômica, justificando o reconhecimento da impenhorabilidade dos valores”, à luz do art. 833, IV, do CPC. Busca, em sede de liminar, o deferimento da tutela antecipada recursal para que seja determinado o imediato desbloqueio dos valores constritos na conta do Nubank, o que pretende ver confirmado no mérito, ou, alternativamente, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado. Dispensado de preparo em razão da gratuidade judiciária concedida no ID 238031005. É o Relatório. Decido. De início, aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído e dispensado do recolhimento do preparo em face da gratuidade de justiça deferida na origem, tem-se que o presente agravo de instrumento se revela admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. O art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pela agravante atende aos aludidos pressupostos. Trata-se, na origem, de penhora SISBAJUD que recaiu sobre o montante de R$ 1.041,48 existente em conta corrente que, segundo alega, seria oriunda de auxílio de familiares e destinada a sua subsistência. Com efeito, em que pese as alegações da agravante em suas razões recursais, não há uma clara demonstração de que o valor constrito seria oriundo de liberalidade de familiares e destinadas ao sustento da devedora e de sua família, sendo a alegação genérica, elencando a impenhorabilidade absoluta da referida quantia. Dessa maneira, não se vislumbra qualquer razão para alterar conclusões havidas na decisão agravada quanto à rejeição da tese de impenhorabilidade do valor em questão constrito em penhora via SISBAJUD. Todavia, é conveniente a concessão do efeito suspensivo ao recurso para obstar o levantamento, na origem, do valor penhorado por meio da decisão agravada, tão somente em função da irreversibilidade da medida e no fito de evitar tumulto processual, não havendo, demais, qualquer urgência no levantamento dos valores pelo agravado. Assim, verifica-se que inobstante a baixa adesão das teses recursais em uma análise prefacial do recurso e, portanto, da baixa probabilidade de êxito do pleito, o imediato cumprimento da decisão recorrida não é medida urgente, ao mesmo tempo em que é recomendável a concessão do efeito suspensivo para permitir que eventual interpretação distinta do julgamento do mérito pelo órgão colegiado não desague em risco de tumulto processual. Diante do exposto, estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, CONCEDO EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para determinar a suspensão da decisão recorrida no que diz respeito à liberação do valor de R$ 1.041,48 constrito na penhora SISBAJUD. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 27 de junho de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator